Tribunal: TJPA
Processo: 0114205-54.2015.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0114205-54.2015.8.14.0130

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ADENILSON DE OLIVEIRA DIAS, LEONARDO FERREIRA CANDIDO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença absolutória, interposta pelo Ministério Público, que absolveu Leonardo Ferreira Cândido da prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1° e 4°, c/c art. 288, ambos do Código Penal, com esteio no art. 386, incisos II e V, do CPP.

II. Questão em discussão.

2. Há uma questão em discussão: i) verificar se há nos autos da ação penal, provas de autoria e materialidade, aptas e suficientes, para impor ao apelado condenação pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

III. Razões de decidir.

3. A condenação de natureza penal necessita de plena certeza quanto a materialidade e a autoria dos crimes apresentados na exordial acusatória, não sendo razoável uma sentença condenatória lastreada em meros indícios, ilações ou suposições.

4. No caso concreto, as provas orais e materiais colhidas no decorrer da instrução probatória, não demonstram que o apelado tenha planejado, participado ou executado o crime de furto qualificado, juntamente com outros elementos.

5. O depoimento prestado por um dos acusados em sede policial, que indicava que o apelado teria praticado os delitos, não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, além do que, a vítima não reconheceu o apelado como sendo um dos autores do crime, fato este reafirmado por um policial militar, que, também não soube informar se Leonardo Ferreira Cândido, teria cometido o crime, verificando-se que as testemunhas registraram que com o acusado nenhum dos objetos furtados foi encontrado.

6. O parecer do Ministério Público de 2º grau opinou pela manutenção da sentença absolutória, diante da ausência de provas conclusivas que permitam a condenação.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação conhecida e improvida.

V. Teses de julgamento
.

8. A condenação de natureza penal necessita de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ulianópolis, que absolveu
LEONARDO FERREIRA CÂNDIDO
da acusação tipificada no crime previsto no art. 155, §§1° e 4°, c/c art. 288, ambos do Código Penal, bem como, absolveu
JOSÉ ADENILSOM OLIVEIRA DIAS
da imputação criminosa disposta no art. 288, do CP, condenando-o, apenas, pelo descrito no art. 155, §1°, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, reprimenda esta substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia, que no dia 24/10/2015, por volta de 20h35min, que a sra. Maria Alexsandra Cavalcante encontrava-se com seu namorado em sua residência, localizada na Avenida dos Capixabas, n.° 804, Bairro Vitório Deprá, município de Ulianópolis, registrando o Ministério Público que o sr. Alison Alécio Ulisses de Araújo, namorado da ofendida, recebeu uma ligação e precisou se ausentar do local, juntamente com a ofendida, por 30 (trinta) minutos, para voltar ao trabalho, tempo suficiente para que os acusados José Adenilsom Oliveira Dias, Joasilson Oliveira Dias, Thiago dos Santos Silva e Leonardo Ferreira Cândido, arrombassem a janela do imóvel e adentrassem na residência para subtrair inúmeros objetos que estavam no imóvel.

Consignou a acusação, que os acusados furtaram um
tablet
, marca
Samsung
, uma Tv, marca LG, 32 (trinta e duas polegadas), um
notebook
, marca LG, 01 (um) par de sandálias, 02 (dois) perfumes importados, uma bolsa e um celular e um aparelho celular, marca Motorola. A vítima, ao voltar ao imóvel e perceber a prática do crime de furto, acionou a polícia militar que logrou êxito em prender um dos autores do crime, José Adenilsom Oliveira Dias, bem como o receptador dos objetos furtados, o acusado Joasilson Oliveira Dias.

Registrou o
dominus litis
, que o acusado José Adenilsom Oliveira Dias, ao ser preso, delatou os demais integrantes da associação criminosa, registrando que o crime foi planejado por Leonardo Ferreira Cândido, que estudou a rotina da vítima e a estrutura da residência por cerca de uma semana, narrado o primeiro acusado que a quadrilha tentou invadir o imóvel em 16/10/2015, não tendo, no entanto, logrado êxito na empreitada criminosa.

Por fim, destacou o órgão ministerial, que os acusados se esconderam em um terreno baldio próximo a casa da vítima e, ao perceberem que a ofendida havia saído, arrobaram uma das janelas e subtraíram os objetos mencionados.

Por tais razões, os acusados
José Adenilsom Oliveira Dias
,
Leonardo Ferreira Cândido e Thiago dos Santos Silva
, foram denunciados pelo Ministério Público, nos tipos penais capitulados no art. 155, §§ 1° e 4°, c/c art. 288, todos do Código Penal Brasileiro, sendo, o nacional Joasilson Oliveira Dias, denunciado pelo crime previsto no art. 180, do Código Penal.

Transcorrida instrução processual, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e, em sentença prolatada no dia 09/08/2017,
absolveu
Leonardo Ferreira Cândido quanto a prática dos
crimes de furto qualificado e associação criminosa
, bem como, absolveu, José Adenilsom Oliveira Dias da execução do crime de
associação criminosa
, condenando-o apenas pelo delito previsto no
art. 155, §1°, do CP
, à pena definitiva de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, reprimenda esta substituída por prestação de serviços à comunidade.

Por fim, o juízo sentenciante, condenou Joasilson Oliveira Dias pelo crime de receptação (art. 180, CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena, também, substituída por uma pena restritiva de direito, prevista no arts. 43, I e 45, §1°, do CP.

Inconformada, a representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença,

para que o apelado
Leonardo Ferreira Cândido
seja condenado pelo crime tipificado no
art. 155, §§ 1° e 4°, c/c art. 288
, ambos dispostos no Código Penal, bem como o apelado
José Adenilsom Oliveira Dias
, também seja condenado pelo delito de associação criminosa e, conforme determina a regra disposta no
§4°, incisos I e IV, do art. 155, do Código Penal
, que diz respeito a prática do crime mediante destruição ou rompimento de obstáculo e mediante o concurso de duas ou mais pessoas.

O apelante, aduz, em síntese (ID 18308900), a existência de
error in judicando
, afirmando, diferentemente do consignou o juízo de primeiro grau, que existem provas suficientes de autoria e materialidade que corroboram a prática dos delitos em comento, executados pelos apelados, razões pelas quais devem ser condenados de acordo com as punições previstas nos artigos retromencionados dispostos no Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões (ID 5027302), a defesa do apelado Leonardo Ferreira Cândido pugnou pelo total improvimento do apelo, sendo mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

Por sua vez, a Defensoria Pública, representante legal do apelado José Adenilsom Oliveira Dias, em contrarrazões recursais (ID 18308911), postulou pelo não provimento do apelo manejado por parte do órgão ministerial, sendo a sentença absolutória mantida por seus próprios fundamentos.

Em tempo, registre-se que a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal em manifestação acostada por meio do ID 19019755, consignou que foi constatado o
óbito
do apelado
José Adenilsom Oliveira Dias
, requerendo, a conversão do julgamento em diligências para a juntada da certidão de óbito do
de cujus
.

Cumprida a diligência requerida, foi juntada aos autos a certidão de óbito do nacional
José Adenilsom Oliveira Dias
(ID 21190558), falecido em 20/08/2020 no município de Paragominas. O
custos legis
, por meio da manifestação de ID 22041622, com esteio no art. 107, inciso I, do CP, c/c art. 62, do CPP, opinou pela extinção da punibilidade, restando prejudicado o apelo interposto quanto a este apelado.

Com efeito, nos termos do despacho acostado por meio do ID 22411617, determinei o desmembramento dos autos em relação ao recorrente falecido, sendo o feito em epígrafe encaminhado a vara de origem, sendo procedido o desmembramento pelo juízo
a quo
, sob o n.°
0801148-10.2024.8.14.0130
.

Devolvidos os autos do processo criminal n.° 0801148-10.2024.8.14.0130, ao meu gabinete, foi proferida no feito em questão decisão monocrática em 04/11/2024, extinguindo a punibilidade do nacional
JOSÉ ADENILSOM OLIVEIRA DIAS
, em razão de seu falecimento, com base no art. 107, I, do CP, c/c art. 133, X, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado e no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
para que seja mantida a sentença que
absolveu LEONARDO FERREIRA CÂNDIDO
pelos crime de furto qualificado e associação criminosa.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito conforme apresentado pelo Ministério Público apenas em relação ao nacional
LEONARDO FERREIRA CÂNDIDO
, pois, como visto, foi extinta a punibilidade do acusado
JOSÉ ADENILSOM OLIVEIRA DIAS
nos autos do processo n.° 0801148-10.2024.8.14.0130.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória,

para que o apelado seja condenado nos crimes tipificados no arts.
155, §§ 1° e 4°, incisos I e IV e 288
, ambos do Código Penal, (furto qualificado e associação criminosa) aduzindo, em síntese, que existem provas suficientes de autoria que corroboram a prática dos delitos em comento.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu,

quando absolveu o acusado das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, quanto a prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 18308898):

“Autoria e materialidade Furto – Réu Leonardo Ferreira Cândido

Ao acusado fora imputada a prática do crime de furto qualificado e associação criminosa.

No que toca ao crime de furto qualificado, tem-se o seguinte: Em analisando os elementos colhidos na investigação policial e na instrução processual,
observa-se em desfavor do acusado Leonardo Ferreira Cândido o depoimento do sr. José Adenilson de Oliveira Dias. Este relata, em pormenores, como se passou a ação criminosa, bem como a “tarefa” desempenhada por cada um dos envolvidos.
No entanto, não é apenas isso
.

Tais informações não passaram pelo contraditório na instrução processual, haja vista a ausência do acusado à audiência
.
Ademais, trata-se de elemento isolado, não corroborado por nenhum outro
.

A julgar pelo auto de apreensão acostado às fls. 33/34, nenhum dos objetos furtados foi encontrado em poder do acusado
.

A sra. Alcilene Ferreira Cândido em depoimento de fl. 14, disse ter encontrado um “tablet” no imóvel onde reside o sr. Thiago dos Santos Silva, mais especificamente debaixo do seu colchão. A despeito de, na audiência ter prestado informação diversa, tendo feito menção a um individuo de nome João, é certo que não disse ter achado o aparelho com o sr. Leonardo
.

Ainda que os elementos colhidos no inquérito policial possam compor as razões de uma sentença condenatória, estes há de vir acompanhados de outros no mesmo sentido. Porém, não é o que se observa. Como encimado, o depoimento do sr. José Adenilson é isolado
.

Isto posto, não constato ter o acusado Leonardo Ferreira Cândido participado dos fatos narrados na denúncia, seja o furto qualificado, seja o crime de associação criminosa”

“Autoria e materialidade da associação criminosa. Réus José Adenilson de Oliveira Dias e
Leonardo Ferreira Cândido

O delito de associação criminosa está previsto no art. 288, do Código Penal, que assim reza: “associarem-se 03 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”.

De uma simples leitura, conclui-se que o delito se perpetra com o envolvimento de, no mínimo três pessoas.

Pois bem. No caso dos autos, restou afastada a participação do acusado Leonardo Ferreira Cândido. Em relação ao réu Thiago dos Santos Silva, o feito foi desmembrado e, para os fins propostos, incabível considerar seu envolvimento nos fatos. Ou seja, está vedado computá-lo como um associado aos demais.

Logo, não ficou comprovada a participação de nenhum dos acusados, exceto o
sr. José Adenilson de Oliveira Dias. Não se estar a dizer que atuou sozinho, mas sim que o sr.
Leonardo não participou, e que resta vedado tecer afirmações sobre o sr. Thiago dos Santos Silva
”

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e: 1.
Absolvo o acusado Leonardo Ferreira Cândido da imputação dos delitos de associação criminosa e furto qualificado, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal, respectivamente”.

No caso, analisando detidamente o acervo probatório que compõe a ação penal, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, pois não existem provas suficientes para confirmar a prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, por parte do apelado, e por consequência ensejar um decreto condenatório, uma vez que não foram produzidas provas consistentes de autoria e até de materialidade dos referidos delitos,

verificando-se que as declarações apresentadas em desfavor do ora recorrido, feitas por um dos acusados em sede policial, José Adenilsom Oliveira Dias não se sustentam, pois não foram submetidas ao contraditório e a ampla defesa, além do que, as testemunhas arroladas pela acusação, entre elas a vítima, não foram capazes de comprovar a execução dos crimes ou mesmo afirmar que o apelado foi um dos elementos que planejou e executou os crimes previstos na legislação penal,

como destacou o Ministério Público no decorrer da exordial acusatória.

Com efeito, o acusado José Adenilsom Oliveira Dias ao ser interrogado em sede policial (ID 18308881), informou que Leonardo Ferreira Cândido, ora apelado, conhecido pela alcunha de “Léo Cabeção”, lhe chamou para cometer um crime de furto em uma residência localizada no município de Ulianópolis, juntamente com outro elemento, o sr. Thiago dos Santos Silva. De acordo com o nacional José Adenilsom, “Léo cabeção”, planejou dias antes a ação criminosa e que já havia “pesquisado” o local em ocorreria o delito de furto, tanto que “Léo cabeção” e Thiago já haviam tentando furtar o imóvel. Destacou José Adenilsom em sede inquisitorial que no dia do crime, 24/10/2015, “Léo cabeção”, e seus comparsas José Adenilsom e Thiago, chegaram ao local do delito por volta de 19h00min e se esconderam em um terreno que fica do outro lado da rua, aguardando a movimentação dentro do imóvel e, em determinado momento quando as pessoas que estavam dentro da casa saíram, neste caso, a vítima Maria Alexsandra Cavalcante e seu namorado, os acusados recebendo ordens de “Léo cabeção”, arrebentaram uma grade, entraram na residência subtraindo diversos objetos que estavam no local.

No entanto, o acusado José Adenilsom Oliveira Dias, que, como visto, apresentou informações detalhadas em sede policial sobre os fatos tidos como criminosos, que imputavam ao apelado o planejamento e a execução dos delitos, não foi interrogado em juízo (ID 18308890), uma vez que não compareceu à audiência instrutória, para confirmar ou não o que havia dito perante a polícia judiciária.

Por sua vez, ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Maria Alexsandra Cavalcante (ID 5029135), relatou, em síntese, que estava em casa no dia em que ocorreram os fatos criminosos, juntamente com seu esposo e pela parte da noite, por volta de 20h00, ambos precisaram sair do imóvel e permaneceram ausentes do local por aproximadamente 30 (trinta) minutos, porém, quando retornaram, encontraram uma janela e uma grade arrombada e sentiram falta de alguns objetos pessoais que lá estavam, como um
tablet
, um telefone celular, perfumes, uma sandália e uma bolsa. Ainda de acordo com a depoente, ela, no dia dos fatos não viu ninguém rondando a casa, não conhece o réu Leonardo Ferreira Cândido, conhecido por “Léo Cabeção”, afirmando a depoente que uma parte dos objetos furtados foi recuperada em uma feira da cidade, pois eles já estavam sendo vendidos e outra parte na casa do elemento conhecido pela alcunha de “pitoca”, que não soube qual dos acusados teria tal apelido.

A vítima ainda esclareceu em juízo, que nenhum vizinho as proximidades conseguiu identificar os acusados que haviam subtraído seus objetos pessoais, registrando, ainda a ofendida que não reconhece os elementos que furtaram o imóvel, mesmo porque, quando retornou a residência, ela já estava arrombada e não tinha mais ninguém no local.

Outra testemunha arrolada pela acusação, CB/PM José Ribamar Araújo Frazão ao ser ouvido em juízo (ID 5029141), destacou que com o apelado Leonardo Ferreira Cândido, vulgo “Léo Cabeção”, nenhum dos objetos furtados da residência da vítima foi com ele encontrado, não sabendo informar quem, de fato, havia arrombado o imóvel, sabendo apenas identificar o elemento responsável pela receptação dos produtos furtados.

O acusado, ora apelado, ao ser interrogado em juízo, negou a execução do crime. (ID 5029151).

Como se vê, de acordo com as provas orais carreadas aos autos, consubstanciadas nos esclarecimentos prestados em sede policial por um dos acusados e, como dito, não submetido ao crivo do contraditório e a ampla defesa, bem como as declarações da vítima colhidas em juízo, que não conseguiu identificar e reconhecer o apelado como sendo um dos autores do crime e ainda do policial militar que participou das diligências após a empreitada criminosa, que, igualmente, afirmou que com o apelado nada do que havia sido furtado da residência foi com ele encontrado, não sabendo informar da mesma forma quem havia cometido o crime de furto, identificando apenas o receptador, comprova-se, de forma cristalina, que não há lastro probatório mínimo para impor ao apelado uma condenação pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Assim, a partir da análise detalhada dos fatos dispostos no processo criminal em epígrafe, verifica-se, cabalmente, que não existem provas concretas de autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, razões pelas quais, deve ser mantida a absolvição, como bem concluiu

o juízo
a quo
em decisão fundamentada, com esteio no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO MINISTERIAL
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL).
IMPROCEDÊNCIA
.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
PLEITO CONDENATÓRIO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003861-12.2020.8.14.0039 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0001331-42.2017.8.14.0006, em favor de Christian William Oliveira de Siqueira Mendes, acusado de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). O réu foi absolvido em razão da insuficiência de provas quanto à autoria do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada ou mantida, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige certeza quanto à autoria e materialidade do crime, não sendo admissível uma sentença condenatória baseada em meros indícios ou suposições. 4. O princípio do in dubio pro reo determina que, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, deve prevalecer a decisão mais favorável ao réu. 5. No caso concreto, a vítima não foi ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e as testemunhas que prestaram depoimento (policiais militares) não presenciaram o furto nem identificaram o réu de maneira inequívoca como o autor do crime. 6. O laudo pericial e os depoimentos das testemunhas não são suficientes para comprovar, de forma robusta e indubitável, a autoria do crime imputado ao réu. 7. O parecer do Ministério Público de 2º grau também opinou pela manutenção da sentença absolutória, diante da ausência de provas conclusivas que permitam a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A condenação penal requer certeza inequívoca quanto à autoria e à materialidade do crime. 2. Na ausência de provas suficientes, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, devendo o réu ser absolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 291.263/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.12.2013. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001331-42.2017.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória proferida em favor de
LEONADO FERREIRA CÂNDIDO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa
. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/02/2025